Tribunal: TJPA
Processo: 0002661-87.2020.8.14.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7941 - Denegação
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE ANDRADE FERREIRA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0002661-87.2020.8.14.0000
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
2.
Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, declinando da competência para julgar o feito de natureza cível, devendo este ser encaminhado a uma das turmas de Direito Privado deste Tribunal, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Número:
0002661-87.2020.8.14.0000
Recorrente:
LUIZ CARLOS DE ANDRADE FERREIRA
Recorrido:
A JUSTIÇA PÚBLICA
Relator:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Procurador de Justiça:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos sobre Medidas Protetivas de Urgência decretadas em favor de Greyce Mara Caetano Ferreira em face do ora recorrente Luiz Carlos de Andrade Ferreira, em razão de ato caracterizador de violência doméstica, contra decisão que não recebeu do Recurso de Apelação.

Greyce Mara Caetano Ferreira, requereu a decretação de medida protetiva de urgência previstas na lei nº 11.340/2006, por ter supostamente sofrido violência doméstica e familiar, em decorrência de ameaça e perturbação de sua tranquilidade, praticada supostamente por Luiz Carlos.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado com a decisão, interpôs o recurso de apelação (fls. 64), pugnou pela revogação ou diminuição do prazo das medidas impostas, pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita ou a suspensão da exigibilidade das custas judiciais.

Em decisão, o Juízo
a quo
não recebeu o Recurso de Apelação interposto, determinando a intimação do apelante para comprovar o pagamento das custas processuais a que foi condenado na sentença.

Inconformado, o recorrente

interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnou pelo benefício da justiça gratuita, bem como para que seja admitido o recurso de apelação.

Em decisão, fls. 89, o juízo monocrático, não conheceu o recurso em sentido estrito, por não ser cabível ao caso, que trata de natureza cível.

Inconformado, a defesa de Luiz Carlos requereu Carta Testemunhável.

Em decisão, fls. 99-verso, o Juízo
a quo,
ternou sem efeito a decisão que não recebeu o recurso de Apelação e determinou a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões e após encaminhamento para este Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas às fls. 100/101.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, coube a sua relatoria por distribuição á Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, que determinou a redistribuição do feito, por se tratar de matéria de direito penal.

A Procuradoria de Justiça, entende que não se trata a atribuição da Procuradoria de Justiça Criminal, visto que a matéria tratada nos presentes autos (concessão de medidas protetivas de urgência), é de natureza cível, regulamentada na Lei 11.340/06, que visam garantir a integridade física ou psíquica da vítima em situação de violência doméstica em face do suposto agressor, sendo assim, os procedimentos referentes ao presente caso devem observar a regra do processo civil.

É o relatório.

VOTO:

A jurisdição prestada pelo juízo monocrático é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (
proibição de o agressor se aproximar da vítima, proibição de o agressor manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, proibição de frequentar os lugares que a requerente costuma frequentar
) e ainda, pelos próprios fundamentos utilizados pelo magistrado na sentença, fundamentando sua decisão no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

Por oportuno e
data vênia
posicionamentos em contrário, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outra oportunidade, firmou posicionamento de que carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA
.
LEI Nº 11.340/2006.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV CPC.
JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DE CÂMARA CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DETERMINADA
.
1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Câmaras Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes
.
2.
Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora
.
(Processo n° 0006398-69.2014.8.14.0401, Apelação Criminal, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Julgado em 31.05.2016, DJ de 08.06.2016). (g/n)

Vale ressaltar que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
sessão realizada
no dia
05/07/2017
, apresentou
CONSULTA
na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo,
à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA
.

Nesse sentido:
Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo: 0003689-95.2017.8.14.0000), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G. P. M., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém (fls. 37-39), que, após analisar o pedido de concessão de MEDIDAS PROTETIVAS (Processo n.º 0001082-82.2017.8.14.5150), indeferiu-o, por se tratar de vítima homem, não restando configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o art. 5º, da Lei n.º 11.340-2006. Em suas razões, fls. 02-23, sustenta a agravante, após resumir os fatos: o não atendimento da questão quanto à identidade de gênero da pessoa requerente e a ausência de elemento essencial da decisão recorrida; a dimensão de gênero de que trata a Lei Maria da Penha; a distinção entre sexo e gênero feminino; a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha aos casos de vítimas de transexuais de identidade de gênero feminino. Pugna pela concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal e no mérito, requer o provimento do recurso. Acosta documentos (v. fls. 24-70).
Inicialmente os autos foram distribuídos a Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que, em razão da edição da Emenda Regimental n.º 05-2016, foram redistribuídos ao Des. Roberto Gonçalves de Moura (fl.75), que deferiu a tutela recursal requerida (fls. 77/79). Às fls. 83, o Des. Roberto Gonçalves de Moura assevera que o Pleno desta Corte de Justiça, na 22ª Sessão Ordinária realizada em 05/07/2017, decidiu, à unanimidade, que a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006, pertence as Turmas de Direito Privado, ocasião que determinou a redistribuição do feito.
Feito distribuído ao Exmo. Constantino Augusto Guerreiro (fl.84). Em parecer de fls. 88/90, o representante do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Por sua vez, o Exmo. Constantino Augusto Guerreiro (fl.91), verificou que a agravante requereu (fl.82) a reunião deste Agravo de Instrumento nº 0003689-95.2017.8.14.0000 com o Agravo de Instrumento nº 0002777-98.2017.814.0000, uma vez que tratam dos mesmos fatos, partes e atacam a mesma decisão proferida no processo originário nº 0001082-82.2017.814.5150. Feito distribuído para Desembargadora Marneide Merabet. Coube-me o feito em razão da Portaria nº 2911/2016 - GP. Decido. Existe questão prejudicial à apreciação do presente agravo de instrumento nº 0003689-95.2017.8.14.0000, pois analisando a insurgência recursal, observa-se que a parte agravante renova argumentos do Agravo de Instrumento nº 0002777-98.2017.8.14.0000 insurgindo-se contra a mesma decisão de que trata o presente recurso. No presente caso, o Agravo de Instrumento nº 0003689-95.2017.8.14.0000 foi interposto em 24/03/2017 e ataca a decisão interlocutória que indeferiu medidas protetivas, por se tratar de vítima homem, não restando configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o art. 5º, da Lei n.º 11.340-2006. Contudo, contra a mesma decisão, o agravante interpôs em 06/03/2017 o Agravo de Instrumento nº 0002777-98.2017.8.14.0000 e, que foi recebido por este relator, ao qual deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal. Como se vê, a questão sinaliza para a interpretação de mais de um recurso similar contra a mesma decisão, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual é vedada a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Nestes termos, não há como ser conhecido o presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075802256, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 14/11/2017). Em casos como o dos autos deve ser aplicado o permissivo do artigo 932, III, assim dispondo: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, não conheço do presente recurso (Agravo de Instrumento nº 0003689-95.2017.8.14.0000) por ser inadmissível, consoante o disposto no art. 932, III do CPC, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Belém, 06 de fevereiro de 2018. JOSÉ ROBERTO MAIA BEZERRA JÚNIOR RELATOR - JUIZ CONVOCADO
(2018.00464284-30, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-08, Publicado em 2018-02-08)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso em Sentido Estrito, por ser de competência cível
e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora